Tribunal: TJSP
Processo: 1012342-33.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Empresas rés que fazem parte do mesmo grupo econômico e com a mesma sede/endereço – Construtora que, apesar de não constar do contrato de compromisso de compra e venda, foi quem fez toda a comunicação com a consumidora – Empresas com o mesmo endereço – Nome do empreendimento indicativo da realização pela construtora perante o público – Incidência da Teoria da aparência

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Empresas rés que fazem parte do mesmo grupo econômico e com a mesma sede/endereço – Construtora que, apesar de não constar do contrato de compromisso de compra e venda, foi quem fez toda a comunicação com a consumidora – Empresas com o mesmo endereço – Nome do empreendimento indicativo da realização pela construtora perante o público – Incidência da Teoria da aparência – Preservação da boa-fé nas relações negociais – Parte passiva legítima, portanto – Sentença mantida.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada em motivo do próprio comprador (dificuldades financeiras) – Sentença que julgou procedente a ação, determinando a restituição de valores pagos, com retenção de 10% deles, por parte da vendedora – Percentual que não assegura recomposição de despesas hodiernamente compreendidas e realizadas em negócios que tais, adequado às circunstâncias do caso e ao ressarcimento da empreendedora pelas despesas operacionais do negócio – Necessidade de majoração para 20% do valor pago – Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Mera recomposição do poder de compra da moeda – Incidência a partir do desembolso – Decisão mantida.

JUROS DE MORA – Determinação de incidência a partir da citação – Resilição unilateral do contrato, por manifestação de vontade exclusiva do comprador – Compromitente vendedora que não incorreu em mora, nem praticou ilicitude – Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado – Precedentes do STJ – Decisão reformada.

Apelação parcialmente provida.